Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-15.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO PASEP. PRETENSÃO FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Considerando que a ação em debate foi aforada não somente contra o "Banco do Brasil", mas também contra a "União Federal", aliás, gestora do fundo que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO PASEP. PRETENSÃO FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Considerando que a ação em debate foi aforada não somente contra o "Banco do Brasil", mas também contra a "União Federal", aliás, gestora do fundo que financia o PASEP, de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para a causa, à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal e Enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, uma vez declinada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, os atos decisórios praticados comportam anulação, determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal.

Sentença anulada. Remessa determinada.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
Registro: 2021.0000033076
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000978-15.2020.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
JOAQUIM DONIZETE PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
Voto no 26.092
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242
Comarca de Igarapava / 2a Vara Cível
Juiz(a): Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Apelante(s): Joaquim Donizete Pontes
Apelado(a)(s): União Federal e Banco do Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO.
RECEBIMENTO
DO
PASEP.
PRETENSÃO
FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A
UNIÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
JUSTIÇA
COMUM
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Considerando que a ação
em debate foi aforada não somente contra o “Banco do Brasil”,
mas também contra a “União Federal”, aliás, gestora do fundo
que financia o PASEP, de se reconhecer a incompetência da
Justiça Estadual para a causa, à luz do artigo 109, I, da
Constituição Federal e Enunciado da Súmula 150 do Superior
Tribunal de Justiça. Assim sendo, uma vez declinada a
incompetência absoluta da Justiça Estadual, os atos decisórios
praticados comportam anulação, determinando-se a remessa do
feito à Justiça Federal.
Sentença anulada. Remessa determinada.
Apelação parcialmente provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 41/46, que extinguiu o processo sem resolução do
mérito dessa ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
e materiais que JOAQUIM DONIZETE PONTES move em face de UNIÃO FEDERAL
E BANCO DO BRASIL S/A.
O autor narra na inicial que é servidor público aposentado e,
ao buscar o saque de suas cotas do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PASEP), foi surpreendido com o saldo irrisório de R$
791,75. Assim sendo, em 30/07/2020, solicitou junto ao Banco do Brasil os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
extratos para aferição do valor correto, sendo informado que tais
documentos somente lhe seriam entregues a partir de 28/09/2020, data em
que seu direito de ação restaria prescrito, pois efetivou o último saque em
07/08/2015. Desse modo, pleiteia a exibição dos extratos em referência,
bem como a condenação dos réus ao pagamento do valor integral do saldo
do PASEP, acrescido de todas as correções, rendimentos e juros a que tem
direito, conforme o Decreto no 71.618/1972, além de indenização por
danos morais.
O nobre magistrado “a quo”, destacando a legitimidade da
União Federal para compor o polo passivo de ações como a presente,
reconheceu a incompetência absoluta para o julgamento da causa e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
IV, do Código de Processo Civil, deixando de remeter os autos ao juízo
competente, por se tratar de autos digitais.
Inconformado, o autor apela às fls. 48/57. Alega, em suma, que:
(a) em decisão emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (CC no 161.590/PE, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
13/02/2019) concluiu-se pela competência da Justiça Estadual para as
causas relativas ao PASEP, cujo gestor é o “Banco do Brasil”, a teor da
Súmula 42 do STJ; e, (b) uma vez reconhecida a incompetência absoluta, o
feito não deveria ser extinto, mas sim remetido ao Juízo Competente, em
obediência ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não há contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.

É o relatório do essencial.
2. Convém assinalar que, embora o MM. Juiz tenha
reconhecido a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o
julgamento causa, fato é que não se pronunciou acerca da legitimidade
passiva do corréu “Banco do Brasil”, mas apenas da “União Federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
Com efeito, não se desconhece a divergência invocada pelo
recorrente, mas ela se restringe à legitimidade “ad causam” da instituição
financeira, sobretudo por se tratar de empresa de economia mista federal.
“In casu”, a ação também foi aforada contra a “União
Federal”, o que, por si só, desloca a competência para a Justiça Federal, à
luz do artigo 109, I, da Carta Magna:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
Ademais, a teor do enunciado da Súmula 150 do STJ:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.”
Assinale-se que a exegese predominante neste Tribunal é de
que o “Banco do Brasil” exerce a função de mero arrecadador de recursos
para o PASEP, fundo que, desde a sua unificação com o PIS, por meio da
Lei Complementar no 26/1975, passou a ser gerido por um Conselho
Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda, representado em juízo pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme regulamentado pelo Decreto
no 78.276/1976 (art. 9o, caput e §8o).
Como a instituição financeira não possui qualquer ingerência
na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas
ao PASEP, cuja administração cabe ao mencionado Conselho Diretor,
representado judicialmente pela Fazenda Nacional, ela não teria
legitimidade passiva para responder pelo pleito indenizatório, mas sim o
ente público.
Nesse diapasão, esta Câmara tem assim decidido:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Ação de ressarcimento de
danos materiais e morais - Valores desviados da conta do autor vinculada
ao PASEP - Gestão do fundo que não compete ao Banco do Brasil, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
Conselho Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda - Fundo
representado em juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional - Art. 9o,
caput e § 8o, do Decreto no 78.276/1976 - Precedentes do STJ e deste
Tribunal - Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1001344-34.2018.8.26.0142; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
No mesmo sentido, dentre muitos outros: Apelação Cível
1002401-88.2018.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; 38a Câmara de Direito
Privado; j. 30/01/2020; Apelação Cível 1118070-86.2019.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
06/07/2020;
Apelação
Cível
1001724-46.2018.8.26.0372; Relator (a): Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado,
j. 06/05/2019.
Todavia, com razão o apelante no tocante à remessa dos autos
para a Justiça Federal.
Consoante disposto no artigo 45 do CPC:
Art. 45: Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão
remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas
empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de
fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de
terceiro interveniente.
Assim sendo, uma vez declinada a incompetência absoluta da
Justiça Estadual, os atos decisórios praticados comportam anulação,
determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal.
A propósito, há precedentes deste Tribunal:
BANCÁRIOS Ação de cobrança de expurgos inflacionários de planos
econômicos Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do NCPC, art. 485, VI, em relação ao banco réu,
deferiu a inclusão da União Federal no polo passivo e determinou a
remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal Diferenças do
PIS-PASEP Banco do Brasil que é mero administrador das contas do
PIS-PASEP, não possuindo competência para calcular correção
monetária e juros sobre os valores depositados Gestão do fundo que
cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União
Federal, nos termos do Decreto no 9.978/2019 Ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil corretamente reconhecida
Precedentes do C. STJ,
desta 37a C. Câmara e deste Egrégio Tribunal
Sentença mantida

Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art.
85, §11 e art. 338). (TJSP; Apelação Cível 1022689-75.2019.8.26.0577;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-15.2020.8.26.0242 - Comarca de Igarapava
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)
APELAÇÃO. Ação de indenização por perdas e danos. Valores
desviados da conta do autor vinculada ao PASEP. Decisão de extinção.
Gestão do fundo que não compete ao Banco do Brasil, mas a Conselho
Diretor subordinado ao Ministério da Fazenda. Fundo representado em
juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Competência da Justiça
Federal. Pedido do autor de remessa e inclusão da União não apreciado
na origem. Recurso provido, com remessa dos autos à Justiça Federal.
(TJSP; Apelação Cível 1002098-29.2018.8.26.0577; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019;
Data de Registro: 21/02/2019)
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para o fito de anular a r. sentença, determinando-se ao r. Juízo “a quo” que
providencie a remessa dos autos para a Justiça Comum Federal, com as
anotações e cautelas de estilo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.